Tribunal: TCU
Processo: 039.004/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.004/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Efigenia Araujo Moreira Domingues (XXX.409.526-XX); Elvira Rodrigues Resende (XXX.813.316-XX); Francisca de Souza Ferreira (XXX.374.496-XX); Inesia Sebastiana Ribeiro (XXX.338.186-XX); Isnaldo Ruas de Figueiredo (XXX.824.446-XX); Maria de Lourdes Oliveira (XXX.334.786-XX); Maria do Desterro Leite Ribeiro (XXX.371.543-XX); Marlene Filgueiras Fontes (XXX.620.246-XX); Pauline Coelho de Figueiredo (XXX.837.766-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais - Funasa/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.